Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-71.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INTERMEDIADORA QUE PERCEBE VALORES DESCONTADOS DO CONTRACHEQUE. CADEIA DE CONSUMO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA MODALIDADE DE ERRO. INVALIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO POSSÍVEL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRELIMIAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contratual c/c revisão, pedido de aplicação de sanção legal e indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de contratação sem a devida informação e ocorrência de erro. A parte autora alegou ter buscado um empréstimo consignado convencional, sendo surpreendida com a contratação de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) examinar a alegação de legitimidade passiva da ré EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A; (ii) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação quanto à natureza do contrato e suas cláusulas; (iii) apurar a existência de ilicitude nos descontos realizados com base no contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

III. RAZÕES DE DECIDIR
É parte legítima para integrar a ré EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, uma vez que, em exames aos contracheques da apelante, verifica-se que percebe valores diretamente descontados de seus contracheque, pelo que evidenciada a cadeia de consumo, nos moldes do art. 7o do CDC.

O contrato de cartão de crédito consignado está documentalmente comprovado, com destaque para a autorização de desconto e para a natureza do produto contratado, não se verificando ausência de consentimento válido ou vício de forma.

Nada obstante, o contrato avençado tem características próprias de empréstimo consignado em folha, como prazo e valores fixos, diversamente do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), o qual tem valores variáveis e prazo indeterminado.

Nessa linha de consideração, verifica-se a ocorrência do vício de erro pois contratou empréstimo consignado como se fosse cartão de crédito consignado, contudo, esta modalidade em geral tem juros bem maiores, além de que o valor da quitação não se afigura correto, considerando a modalidade de empréstimo.

Embora a consequência da declaração de erro na contratação seja a nulidade da avença, com o retorno das partes ao status quo ante, ou anterior à contratação, é possível, por aplicação do princípio da conservação dos contratos, previstos nos arts. 184 e 421 do CC, a conversão do contrato em empréstimo consignado simples, sobretudo se a parte assim requereu na inicial.

Embora tenha havido falha na prestação de serviço ou abuso contratual, a frustração da expectativa do consumidor não configura dano moral indenizável, porque insuficiente para lesionar atributos da personsalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
É válido o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando comprovada a adequada prestação de informações ao consumidor sobre a natureza do serviço e as condições contratuais.

No entanto, verifica-se a ocorrência de erro na contratação, quando sob o nome de cartão de crédito consignado, contratou, na verdade, empréstimo consignado, com juros maiores e condições mais onerosas, em relação à esta modalidade de mútuo.

O erro e insatisfação com os termos do contrato celebrado não enseja reparação por danos morais se não demonstrada efetiva lesão a atributos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III e VIII, e 52; Código Civil, Código de Processo Civil, arts. 85, §2o, 373, I, e 487, I,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT - Acórdão 2097351, 0702629-36.2025.8.07.0008, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.)